Tribunal: TJSP
Processo: 2087401-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Caso em que o documento apresentado pela TELEFÔNICA demonstra que o contrato de PEX foi celebrado dentro do período abrangido pela ACP (em 16/09/1996). Legitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que o autor é titular do direito tutelado.

Recurso da ré parcialmente provido para considerar incidência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Caso em que o documento apresentado pela TELEFÔNICA demonstra que o contrato de PEX foi celebrado dentro do período abrangido pela ACP (em 16/09/1996). Legitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que o autor é titular do direito tutelado.

Recurso da ré parcialmente provido para considerar incidência dos eventos societários posteriores no cálculo dos valores devidos.

Provimento parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087401-76.2018.8.26.0000,
da Comarca de Itapira, em que são agravantes
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A e
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado LUCIANO BORGES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087401-76.2018.8.26.0000 -Voto no 74379
2
VOTO No 74379
COMARCA: ITAPIRA
MM. JUIZ PROLATOR: DR. VANESSA APARECIDA BUENO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2087401-76.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: LUCIANO BORGES DE ALMEIDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Caso em que o documento
apresentado pela TELEFÔNICA demonstra que o contrato de PEX
foi celebrado dentro do período abrangido pela ACP (em
16/09/1996). Legitimidade ativa para executar o titulo judicial
(sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já
que o autor é titular do direito tutelado.
Recurso da ré parcialmente provido para considerar incidência dos
eventos societários posteriores no cálculo dos valores devidos.
Provimento parcial.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento com o objetivo de reformar a
sentença (fls. 199/204 dos autos principais) que julgou parcialmente procedente o pedido
de liquidação ajuizado contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A., em fase de cumprimento de
sentença, para o fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 516,05, com
correção monetária nos termos da tabela prática desta Corte desde a propositura da
ação coletiva e juros de mora de 1% ao mês desde a citação da requerida. As custas
foram repartidas de forma igualitária, devendo cada parte arcar com a honorária
advocatícia de seu respectivo patrono.
A ré alega que a autora não comprovou sua titularidade, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087401-76.2018.8.26.0000 -Voto no 74379
3
descabida a inversão do ônus da prova. Pretende ainda a reforma da decisão no tocante
à possibilidade de entrega das ações, ao termo inicial dos juros e quanto ao cálculo dos
valores a serem pagos, destacando a necessidade de que os eventos societários
ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das ações. Aduz que é
descabida a incidência da dobra acionária. Pugna pela condenação do autor ao
pagamento de honorários advocatícios.
Não houve contraminuta (fls. 70/97).
É o relatório.
A parte autora ajuizou pedido de liquidação de sentença,
requerendo desde o início a inversão do ônus da prova, com apresentação dos dados
telefônicos.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a ré trouxe aos autos documento (fls. 133 dos autos
principais) pelo qual se constata o direito da parte autora em receber a diferença
acionária, vez que a radiografia do contrato apresentada revela a aquisição de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087401-76.2018.8.26.0000 -Voto no 74379
4
expansão PEX no período definido no título executivo, qual seja, 16/09/1996.
No que tange ao valor da ação a ser considerado este deve ser o
da data do trânsito em julgado, segundo o critério de cálculo estabelecido pelo STJ.
Assim, não sendo possível a emissão de ações, o valor da indenização deve
corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data da integralização
(balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores
no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse valor, o mesmo
deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública.
No mais, na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Escolha da forma de cumprimento da obrigação
No que tange as alegações da Telefônica sobre opção de emissão
de ações e consideração de eventos societários, de fato, a sentença na ação coletiva
impôs condenação alternativa, consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087401-76.2018.8.26.0000 -Voto no 74379
5
forma mais favorável ao consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor,
direito de escolha de emissão de ações, como se pretende nas defesas da Telefônica, a
pretexto de aplicação dos arts. 252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil.
Claramente se vê que a pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao
consumidor em cotejo com a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de
ser emitidas à época própria. Mantido esse capítulo da sentença.
Da dobra acionária
No que concerne à dobra acionária, em que pese o entendimento
anterior desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida apenas ao
acionista que houvesse negociado suas ações depois da cisão que deu origem à
companhia (12.01.1998), passa-se agora a considerá-la devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil pública em referência, uma
vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária.
A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga
Telesp receberia igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio
daquela, tornou-se também da empresa de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento
de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular, de modo que o direito da
parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-lhe sido
entregues pela demandada, mas não o foram
as quais, obviamente, não foram
negociadas.
Assim, é certo que “o direito ao recebimento da diferença de ações
relativas à telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à
complementação acionária da telefonia fixa” (STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017), sendo certo,
também, que diante do caráter consectário da dobra acionária, seu pedido independe de
requerimento explícito, devendo prevalecer, para efeito de sua apuração, o mesmo
critério estabelecido para o cálculo das ações complementares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087401-76.2018.8.26.0000 -Voto no 74379
6
Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no
AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/04/2017); (AgInt no REsp 1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgRg no AgRg no AREsp
730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Eventos societários posteriores.
Cumpre observar acerca dos eventos societários alegados pela
Telefônica, os quais, ocorridos entre a data da integralização e a data do trânsito em
julgado, ainda que outrora o posicionamento desta Turma Julgadora os tenha
desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários para fins de pagamento
das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única maneira de se aferir o
número de ações que atualmente correspondem à quantidade apurada à época da
integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do(a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à exequente, deve
observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial emitida
pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da Telespar e (b)
Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das ações na proporção
de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais eventos refletem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087401-76.2018.8.26.0000 -Voto no 74379
7
realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no próprio sítio da
Telefônica Brasil S.A. Assim, o recurso da ré deve ser provido nesse ponto.

Dos juros de mora
No que se refere aos juros de mora estes incidem da citação do
processo originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo
qual “Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-
C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese
seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP,
Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de sentença proferida em
ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica à
complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros moratórios
incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087401-76.2018.8.26.0000 -Voto no 74379
8
Isto posto, dá-se provimento parcial ao recurso, determinando-
se ao Juízo de Primeiro Grau, diante das matérias elencadas e justificadas, organize e
desenvolva os atos preparatórios da mensuração do quantum, a partir dos seguintes
capítulos que serão adaptados na fase de cumprimento do Acórdão:
i)
Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo
qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a
entrega das ações, o valor da indenização deve
corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito
na data da integralização (balancete do mês da
integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de
Valores no dia do trânsito em julgado da demanda.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido
monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do
dia do trânsito em julgado e juros desde a citação;
ii)
A dobra acionária será devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação
civil
pública,
não
sendo
necessário
requerimento
expresso para o seu reconhecimento.
iii)
Os juros de mora incidem desde a citação do processo
originário;
iv) Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos
entre a data da integralização e a data do trânsito em julgado a fim
de que seja aferido o atual e real número de ações a que faz jus o
acionista.
Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da
vedação expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas
as partes devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial da sentença no tocante à inclusão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087401-76.2018.8.26.0000 -Voto no 74379
9
eventos societários a Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por ser
ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de condenação
de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal
delibera fixar o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a ser pago pela parte autora,
observada a concessão de gratuidade da justiça (fls. 23 dos autos principais), com
fundamento no §8o (Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o). A referida quantia
atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda remunera satisfatoriamente o
trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC).
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator